Tribunal: TJDFT
Processo: 0729467-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0729467-40.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: MARCONES BATISTA ALMEIDA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS O juiz de origem recebeu pedido de reconsideração como agravo em execução. Os autos vieram ao Tribunal sem as razões do recurso. O advogado, intimado pela segunda vez para apresentar razões do agravo, novamente não se manifestou (IDs 75830162). Ao agravo em execução penal, aplicam-se as regras do recurso em sentido estrito. Dentro de dois dias, contados da interposição do recurso, ou do dia em que o escrivão, extraído o traslado, o fizer com vista ao recorrente, este oferecerá as razões e, em seguida, será aberta vista ao recorrido por igual prazo (CPP, art. 588). As razões recursais expõem os fundamentos de fato e de direito que demonstram a necessidade de reforma da decisão agravada. Sem elas não se sabe qual a insurgência da parte recorrente e não se demonstra seu interesse recursal, o que inviabiliza o exame do recurso. A inércia do advogado leva a preclusão temporal. Não se admite o agravo. Intimem-se. Brasília/DF, 5 de setembro de 2025. Desembargador JAIR SOARES